Tribunal: CARF
Processo: 11060.002022/2009-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-10-04

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.002022/2009-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.445 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
ROQUE OSCAR HERMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
VERBA DE REPRESENTAÇÃO -
Submetem-se ao ajuste anual os rendimentos recebidos a título de verba de
representação, por terem a natureza de rendimentos tributáveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.002022/2009-62
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.445 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.002022/2009-62

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Mediante Auto de Infração, Demonstrativos e Descrição dos Fatos, de fls. 29 a 35,
exige-se do contribuinte acima qualificado o recolhimento da importância de R$
10.652,47, calculados até 30-06-2009, em virtude da constatação de infringência a
dispositivos legais, referente ao ano-calendário de 2005, descrita a seguir.
1. A autoridade lançadora detectou Omissão de Rendimentos do Trabalho Recebidos de
Pessoa Jurídica, no valor de R$ 18.240,00. Enquadramento Legal: arts. 1o a 3o e §§, da
Lei no 7.713/1988; arts. 1o a 3o da Lei no 8.134/1990; arts. 1o da Lei no 11.119/2005;
Parecer Normativo n° 01/2002; art. 43 do Decreto no 3.000/1999 – RIR/1999, fl. 33.
Verba de representação recebida em razão do exercício da função de Presidente da
Câmara de Vereadores do município de São Gabriel, a qual constitui rendimento
tributável. Tal verba não tem caráter indenizatório, pois implica em acréscimo de
patrimônio pessoal.
O fisco em análise a Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF)
apresentada pela fonte pagadora, em conjunto com seus contra-cheques, concluiu que a
fonte pagadora não procedeu à retenção do IRRF incidente sobre a Verba de
Representação. O contribuinte não submeteu tais verbas à tributação, informando os
rendimentos no quadro rendimentos Isentos e Não tributáveis na sua Declaração de
Ajuste Anual.
O contribuinte apresentou impugnação, fls. 39 a 41, alegando ter sido vítima do
contador da Câmara de Vereadores em 2005, onde o funcionário responsável pelos
comprovantes de receita para o Imposto de Renda de 2005, colocou a verba de
representação como se fosse Rendimentos não Tributáveis.
O mesmo Funcionário denunciou o contribuinte ao Ministério Público, ao Tribunal de
Contas e acredita que a Receita Federal também.
O Tribunal de Contas, já havia aprovado suas contas, determinou uma nova tomada de
contas e após o reexame, apontou que não foi recolhido o Imposto de Renda relativo a
verba de representação de presidente, como em anos anteriores, esta verba, tinha caráter
indenizatório e não remuneratório. O contribuinte entrou com recurso que não teve
provimento sendo emitida uma certidão de decisão título executivo n° 0850/2007.
Ao receber Notificação em 2008, intimando ao pagamento do imposto não recolhido em
2005, requereu o parcelamento e assinando o acordo de parcelamento. Todas as parcelas
foram pagas.
Alega ser imperioso informar que os impostos retidos pelo poder público, não são
repassados ao caixa do tesouro sendo que tais valores são descontados do Fundo de
Participação dos Municípios, portanto não havendo prejuízo ao erário, pois os valores
devidos na retenção sobre a verba de representação, são inferiores aos valores pagos e
parcelados com a devida correção monetária.
Entende o contribuinte que se persistir o lançamento, haverá bitributação, não podendo
concordar, pois recolheu na fonte o valor de R$ 10.045,96, ou seja valor maior do que o
devido com a verba de representação.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.445 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.002022/2009-62

Requer o cancelamento do auto de infração com multas e juros referentes à verba de
representação, tendo em vista que, já está sendo paga a maior aos cofres do município
de São Gabriel, não existindo prejuízo ao erário público.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. VERBA DE
REPRESENTAÇÃO -
Submetem-se ao ajuste anual os rendimentos recebidos a título de verba de
representação, por terem a natureza de rendimentos tributáveis.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/09/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 15/10/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados
nos autos
b) rendimentos, considerados omitidos pela fiscalização, são isentos ou não
tributáveis
c) crédito tributário em cobrança no presente processo já foi extinto
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.445 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.002022/2009-62

defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o sujeito passivo ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
Em análise aos documentos apresentados pelo contribuinte, aos demais
documentos constantes dos autos e às suas argumentações, entendemos como
improcedente sua impugnação.
A Verba de Representação é de natureza tributável, de acordo com o art. 43 do
RIR/1999, e deve ser oferecida à tributação na declaração de ajuste anual, fato que não
fizera o contribuinte, por isso cabe a autuação.
Salientamos que a competência constitucional para a instituição, administração
e arrecadação do imposto de renda pessoa física é da União, CF/1988 art. 153,
portanto não se pode falar em bitributação na presente exigência no exercício
constitucional da administração tributária; ressalva-se a compensação do imposto de
renda retido na fonte na declaração de ajuste anual quando ficar comprovado a sua
efetiva retenção, o que não é o caso dos autos.
Assim, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Conclusão
Pela análise dos documentos apresentados, entendo que o contribuinte não logra
êxito em suas argumentações recursais.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 84
DF CARF MF
Original